Tribunal: TJDFT
Processo: 0741531-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. MESMO CONTEXTO JURÍDICO DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento dos meios necessários à localização do acusado ocorre pela realização de diligência no endereço constante dos autos, não havendo qualquer obrigação legal na realização de outras, como consultas aos órgãos públicos, mormente quando inexistente qualquer expectativa de êxito. Tese de nulidade da citação por edital rejeitada.
2. Tendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseado em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por fundamentação insuficiente.
3. Mantido o mesmo contexto jurídico da decisão que ensejou o decreto prisional, em que se verificou a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, bem como acautelar a ordem pública, em vista da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, consistentes na prática de crimes de estupro de vulnerável contra três menores, conduta esta que indica alto grau de periculosidade social do paciente, tem-se que a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes ao caso.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas, mormente quando existem elementos
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.